Tribunal: TJBA
Processo: 8088358-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088358-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2) Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA APELADO: GISELE MACHADO DE CARVALHO e outros (2) Advogado(s):DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. PACIENTE ADOLESCENTE COM NEOPLASIA MALIGNA E ENDOMETRIOSE PROFUNDA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À LEI 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A e recurso adesivo das autoras contra sentença que condenou a operadora ao custeio integral de procedimento cirúrgico e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em virtude de negativa parcial de cobertura a adolescente diagnosticada com câncer e endometriose profunda. A operadora justificou a negativa com base em parecer de sua junta médica. No recurso, a ré sustenta a legalidade de sua conduta e a inexistência de dano moral, além de pleitear a aplicação da Lei 14.905/2024 aos consectários legais. As autoras, por sua vez, requerem a majoração da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a negativa parcial de cobertura pela operadora de saúde, com base em junta médica própria, em detrimento da prescrição do médico assistente; (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral e se o valor da indenização fixado na sentença é adequado; (iii) determinar qual legislação é aplicável à fixação da correção monetária e dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa parcial de cobertura com base em “falta de pertinência técnica” atestada por junta médica da operadora configura prática abusiva, especialmente diante da prescrição de médica assistente que acompanha o caso clínico e da ausência de laudo técnico comprobatório nos autos. A jurisprudência do STJ e a Lei 14.454/2022 reconhecem que o rol da ANS é exemplificativo, sendo indevida a recusa de cobertura de tratamento essencial para paciente em situação grave, como adolescente com câncer. A recusa em cumprir ordem judicial por mais de 30 dias, que demandou bloqueio judicial para viabilizar o tratamento, reforça a ilicitude da conduta da operadora e evidencia risco à saúde da paciente. O dano moral configura-se in re ipsa em razão da recusa indevida em prestar assistência à saúde, especialmente em situação emergencial e envolvendo menor de idade, conforme precedentes do STJ. O valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e jurisprudência aplicada em casos semelhantes. A Lei 14.905/2024, por sua natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, devendo ser utilizada para definir a forma de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (taxa Selic deduzida do IPCA-E), conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido (autoras); recurso parcialmente provido (ré). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8088358-78.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e outros (2) e como apelada GISELE MACHADO DE CARVALHO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da autora e dar provimento parcial ao recurso do réu, nos termos do voto do relator.